Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713160-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 51823761, admitiu o recurso extraordinário interposto por FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO. O STF (ID 66641651) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326), ocasião em que se firmou a seguinte tese: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Competência legislativa. Definição de obrigação de pequeno valor. RPV. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. (RE 1496204 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2024) (g.n.). Ainda quanto à matéria, oportuna a transcrição da seguinte ementa de julgado da Corte Suprema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1454228 ED-AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 26/8/2024) (g.n.). No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 28359760): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. RPV. LEI No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE IURIS TANTUM. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COM IDÊNTICO OBJETO. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A inconstitucionalidade por vício formal reconhecida pelo juízo a quo em controle difuso encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, promovida pelo e. Conselho Especial deste Tribunal quanto à Lei Distrital no 5.475/2015 (ADI no 2015.00.2.015077-2), a qual também tinha por objeto a alteração do teto referente às obrigações de pequeno valor para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. 1.1. Em razão disso, reconhece-se a presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/20, sendo cabível a aplicação do disposto no inciso V do art. 927 do CPC. 2. Além disso, a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, formulada pelo agravante, esbarra no Tema 792 do STF, fixado em sede de repercussão geral no RE no 729.107, verbis: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 3. O título judicial exequendo transitou em julgado em 8 de maio de 2015 razão pela qual, ainda que fosse possível a aplicação da Lei no 6.618/20, caso inexistente a presunção de inconstitucionalidade, sua incidência só se daria sobre execuções cujos títulos se formaram sob sua vigência, sendo vedada a sua aplicação retroativa. 4. A expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial o que, no caso em tela, é a Lei no 3.634/2005, a qual estabelece o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição das Requisições de Pequeno Valor. 5. Recurso desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031